Tribunal: TJES
Processo: 5000024-90.2025.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-90.2025.8.08.0058

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANA PAULA RICAS MOTTA CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSORA MUNICIPAL. NULIDADE CONTRATUAL E DIREITO AO FGTS. REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ININTERRUPTAS. CONTRATOS INDIVIDUALIZADOS E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contratos administrativos temporários firmados com o Município e consequente condenação ao pagamento de FGTS, por reconhecer a validade das contratações, com extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e desrespeito a precedentes obrigatórios; (ii) definir se os contratos temporários firmados entre a autora e o Município configuram burla ao concurso público, ensejando a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considera-se fundamentada a sentença que, embora não trate expressamente de todos os precedentes citados pela parte, explicita as razões do convencimento do julgador, conforme exige o art. 489, §1º, VI, do CPC, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

A jurisprudência do STF (RE 596.478 e RE 658.026) e do STJ (REsp 1.110.848/RN) reconhece o direito ao FGTS apenas quando há declaração de nulidade contratual por sucessivas contratações que afrontem o art. 37, II e IX, da CF, o que não se verifica no caso.

As contratações analisadas são individualizadas, com prazos determinados e justificativas específicas, e não ultrapassam os limites legais estabelecidos pela Lei Municipal nº 879/2014, não caracterizando vínculo contínuo ou renovação sucessiva irregular.

Não houve prova robusta de fraude, desvirtuamento ou continuidade ininterrupta das contratações, cabendo à autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ausente a nulidade dos contratos, o vínculo é regido pelo regime jurídico-administrativo, incompatível com o regime celetista e, portanto, com o direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que apresenta as razões do convencimento do julgador, ainda que de forma concisa, atende ao dever de fundamentação e não configura nulidade.

A nulidade de contratos administrativos temporários com direito ao FGTS exige prova de sucessivas e ininterruptas renovações destinadas a suprir necessidade permanente da Administração.

Contratos temporários firmados de forma individualizada, com prazos determinados e justificativas legais, conforme a lei municipal, não configuram burla ao concurso público nem ensejam o direito ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 373, I, 489, §1º, VI, 927, III, e 85, §11; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei Municipal nº 879/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13.06.2012; STF, RE 658.026, Tema 612; STJ, REsp 1.110.848/RN, Tema 141; STJ, AgRg no REsp 1.554.980/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 03.12.2015; TJES, Súmula 22; TJES, Apelação nº 0001651-95.2008.8.08.0064; TJES, Apelação nº 039160015697, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 16.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
Ana Paula Ricas Motta Carvalho

contra a sentença proferida pelo Juízo de Ibitirama – Vara Única (ID 13885577) que, nos autos da ação ajuizada em face do
Município de Ibitirama
, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contratos administrativos de contratação temporária e consequente condenação ao pagamento de FGTS, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, por considerar válidos os contratos temporários firmados entre as partes.

Em suas razões recursais (ID 1385578), a apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por falta de fundamentação e desrespeito a precedentes vinculantes do STF (RE 596478 e RE 658026) e do TJES (Súmula 22 e Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064). No mérito, aduz a nulidade dos contratos temporários, defendendo que as sucessivas contratações para uma atividade essencial e permanente (magistério) configuram burla à exigência de concurso público. Requer, ao final, a reforma da sentença objurgada, julgando procedentes os pedidos autorais.

O Município de Ibitirama, em sede de contrarrazões (ID 13885580), pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a legalidade das contratações temporárias por se darem dentro das hipóteses legais de excepcional interesse público, regidas por lei municipal específica e com contratos independentes, não configurando vínculo celetista ou direito ao FGTS.

Inicialmente, arguiu-se nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação e suposto desrespeito a precedentes vinculantes.

O Art. 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que “
deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
”.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau, embora tenha rejeitado a pretensão da apelante, analisou explicitamente os fundamentos invocados pela parte, inclusive a suposta nulidade dos contratos temporários e a aplicação do regime administrativo ou celetista. A decisão discorreu sobre as hipóteses legais de contratação temporária no âmbito municipal (Lei Municipal nº 879/2014) e as justificativas para as contratações da autora.

Não obstante, embora a sentença não tenha feito um
distinguishing
expresso em relação a todos os precedentes citados pela ora apelante (RE 596478, RE 658026 e Súmula 22 do TJES), ela apresenta a
ratio decidendi
de referidos julgados em sua conclusão, ao concluir que a autora não comprovou que os contratos não se amoldam à Lei Municipal nº 879/2014 e que cada contratação foi individualizada e justificada, não havendo que se falar em nulidade contratual e, consequentemente, em direito ao recebimento do FGTS. Tal fundamentação, ainda que concisa, é suficiente para demonstrar os motivos do convencimento do julgador e permitir o controle recursal, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

Diante disso,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença e prossigo à análise dos demais fundamentos.

Pois bem. A apelante ajuizou a presente demanda alegando que foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer o cargo de professora perante o Município de Ibitirama, sem a necessária aprovação por prévio concurso público e de forma sucessiva, em infringência ao inc. II do art. 37 da CF, requerendo a condenação do réu ao recolhimento da verba referente ao FGTS.

O Código de Processo Civil, em seu art. 927, III, consagra a eficácia vinculante dos precedentes dos Tribunais Superiores, em julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.

Nesse sentido, o Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do
Recurso Extraordinário nº 596.478/RR
, cuja
repercussão geral havia sido reconhecida
, qualificando-lhe como representativo da controvérsia, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público. Eis a redação do preceptivo:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral - Mérito Dje-040 Divulg 28-02-2013 Public 01-03-2013 Ement Vol-02679-01 Pp-00068).

Também o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.110.848/RN (Tema 141)
, sob a linha sistemática do art. 543-C do CPC/73
(recursos repetitivos)
, firmou a orientação jurisprudencial no sentido de que “a
declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS”.

Seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em Julgamentos de repercussão geral e repetitivos de controvérsia, este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de
Incidente de Uniformização de Jurisprudência
(processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou a orientação supra em âmbito estadual e editou a
Súmula nº 22
,
in verbis
:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja
declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

O
Supremo Tribunal Federal
, no RE nº 658.026 (
Tema 612
), com repercussão geral reconhecida, estabeleceu diretrizes claras para a validade da contratação temporária: a) os casos excepcionais devem estar previstos em lei; b) o prazo de contratação deve ser predeterminado; c) a necessidade deve ser temporária; d) o interesse público deve ser excepcional; e) a necessidade de contratação deve ser indispensável, sendo vedada para serviços ordinários permanentes do Estado.

No presente caso, como restou destacado dos autos, a apelante foi contratada por designação temporária pela rede pública de ensino municipal em diversos períodos compreendidos no interstício entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2024, conforme comprovam os documentos juntados ao ID 13885557 e seguintes.

Contudo, como consignado em r. sentença, não se trataram de contratações contínuas, excessivamente renovadas, mas sim de contratos individualizados e com prazos específicos. Veja-se:
02
/02/201
5
a
22
/12/201
5
;
21
/02/20
19
a
20
/12/20
19
;
1
8
/0
2
/202
0
a
21
/0
2
/202
0
;
12
/0
3
/202
1
a
22/12/202
1
;

04/02/2022
a
22/12/2023
; e
01/02/2024
a
23/12/2025
.

Nos termos da Lei Municipal nº 879/2014, posteriormente alterada pela Lei nº 887/2015, em seu art. 4º, as contratações temporárias “
serão efetuadas pelo prazo necessário ao atendimento da referida necessidade, ou pelo prazo máximo de um (01) ano, prorrogável uma única vez, pelo mesmo prazo
”.

Na hipótese, em que pese a função exercida não ser considerada incomum,
nenhum dos contratos firmados ultrapassou o prazo
estabelecido na legislação de regência.

Percebe-se, em verdade, que apenas dois dos contratos mencionados foram objeto de prorrogação (019/2022 e 002/2024), mas conforme se observa dos aditivos juntados aos autos (ID’s 13885571 e 13885573) referidas prorrogações se deram dentro dos limites temporais estabelecidos pela legislação municipal supramencionada, que preconiza serem prorrogáveis os contratos temporários, uma única vez, pelo mesmo prazo máximo de 1 (um) ano.

Conforme o entendimento deste E. Tribunal, somente gera declaração de nulidade do contrato com direito ao FGTS a designação temporária realizada com
sucessivas renovações
do contrato de trabalho, porquanto estas descaracterizam a contratação temporária ou por prazo determinado, prevista no art. 37, IX da CF, o que revela nítida
afronta ao princípio do concurso público
, ensejando a nulidade desses contratos. Nesse sentido, trago à colação os excertos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento desta Corte, no sentido de que a contratação temporária de excepcional interesse público gera o direito aos depósitos de FGTS,
desde que haja sucessivas renovações, como na hipótese
. (...). III - Agravo Regimental improvido. (STJ.AgRg no REsp 1554980/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À RECEBIMENTO DE FGTS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. (...) III. A declaração de nulidade da Sentença proferida é medida que se impõe. Passa-se ao julgamento da Lide por aplicação da Teoria da Causa Madura. IV. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.
V. Descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo
, bem como as contratações contínuas. VI. (...). (TJES, Classe: Apelação, 039160015697, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

Não obstante, conforme consignado nos contratos apresentados (ID 13885568 e seguintes), cada uma das contratações se deu com base em fundamentos específicos e legítimos, como “
c
obertura de vagas não preenchidas em concurso público válido
”; “
d
esistência de servidor anteriormente designado para determinada vaga
”; e “
a
tendimento de necessidade pontual e emergencial da rede pública de ensino
”.

Por derradeiro, a tese da apelante não foi corroborada por prova robusta de fraude ou desvirtuamento, bem como
esbarra nos intervalos observados
entre os
anos de 20
1
6
e 20
1
8
, nos quais a autora não trabalhou (ou, ao menos, não comprovou que o fez). O ônus de demonstrar a burla à regra do concurso público, apta a macular os contratos administrativos e, por consequência, justificar o recebimento do FGTS, incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, é imperioso ressaltar que a declaração de nulidade do contrato administrativo por desvirtuamento da contratação temporária, que autorizaria o pagamento do FGTS (conforme Tema 916 do STF e Súmula 22 do TJES), ocorre somente quando comprovada a burla à regra do concurso público, mediante sucessivas e ininterruptas renovações para atender a necessidades permanentes do serviço público.

Assim, não havendo comprovação de nulidade dos contratos administrativos, o regime jurídico aplicável à apelante durante a vigência dos contratos é o administrativo, e não o celetista. Consequentemente, não há que se falar em direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pois tal benefício é incompatível com o regime jurídico que rege a relação entre as partes.

Ante o exposto,
conheço

do recurso de apelação e, no mérito,
nego-
lhe
provimento
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Por corolário, majoro os honorários sucumbenciais deferidos na origem para 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11º, CPC/15, estando a exigibilidade da verba devida pela parte autora suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida em Primeira Instância.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.